Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. A verba alimentar deve ser majorada quando for verificada a possibilidade do genitor e a necessidade de se custear os gastos surgidos com o natural crescimento e desenvolvimento da criança.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.